Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744955-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DA SILVA BRAGA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O A parte agravada apresentou suas razões de contrariedade ao agravo de instrumento aviado pelo recorrente (ID 66648395). Aguarde-se o prazo para resposta ao agravo interno interposto no ID 66384879. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator